Tribunal: TJPA
Processo: 0006825-75.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006825-75.2019.8.14.0018

APELANTE: EDILSON DE SOUSA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006825-75.2019.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: EDILSON DE SOUSA BARROS

ADVOGADO: DR. FERNANDO PATROCÍNIO SILVA OAB/PA 20.586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006825-75.2019.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: EDILSON DE SOUSA BARROS

ADVOGADO: DR. FERNANDO PATROCÍNIO SILVA OAB/PA 20.586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDILSON DE SOUSA BARROS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 13172744 p. 2-3) em resumo, que em 30/09/2019, por volta das 15h, policiais militares receberam algumas denúncias de que havia uma residência às proximidades da Avenida Brasil, funcionando como ponto de comercialização de substância entorpecente.

Em razão disso, os policiais empreenderam diligência até o referido local e visualizaram um indivíduo identificado como Daniel Alves Gomes Silva em atitude suspeita, ingressando em um imóvel abandonado.

Ato contínuo, ao ser abordado e indagado pela guarnição, o referido nacional informou que estava no local para comprar entorpecentes do Apelante. Diante disso, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram o Recorrente com 22g (vinte e duas gramas) de crack em formato de petecas e a quantia de R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13172751 p. 2-8 e 13172752 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13172753 p. 2-6) pugnando pela absolvição do mesmo por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 13172767 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 14281547 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito por ter em depósito:
22g (vinte e duas gramas) de crack em formato de petecas e a quantia de R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 13172713 p. 3) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 13172747 p. 1-2).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024